Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-50.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - RESCISÃO - COMPRA E VENDA - Produto adquirido na plataforma MERCADO LIVRE que não foi entregue - Falha na prestação dos serviços caracterizada - Condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 149,90, corrigida monetariamente desde o desembolso, com juros de mora de 12% ao ano, contados da citação, bem como ao pagamento das custas e despesas do processo e verba

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - RESCISÃO - COMPRA E VENDA - Produto adquirido na plataforma MERCADO LIVRE que não foi entregue - Falha na prestação dos serviços caracterizada - Condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 149,90, corrigida monetariamente desde o desembolso, com juros de mora de 12% ao ano, contados da citação, bem como ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação - Recurso visando a condenação da ré no dano moral - Afastamento - Dano moral não configurado - Recurso desprovido.